Tribunal: TJMT
Processo: 1004980-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004980-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA MAXIMENCO BAR - CPF: 256.951.690-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (AGRAVADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. PENHORA ON-LINE. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos de ação regressiva, e determinou penhora on-line via SISBAJUD. A parte agravante alegou nulidade da citação recebida por terceiro, cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução, e requereu a concessão da justiça gratuita, não apreciada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a citação recebida por terceiro compromete a validade do ato; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (iii) avaliar a possibilidade de concessão da justiça gratuita diretamente em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação realizada no endereço da parte, ainda que recebida por terceiro com vínculo presumido, é considerada válida quando atingida sua finalidade e não demonstrado prejuízo, sendo esse o entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A atuação processual da agravante nos autos de origem, inclusive mediante apresentação de defesa, revela ciência inequívoca da demanda, afastando eventual nulidade da citação.

5. Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo indefere a produção de prova oral por entender que o feito está suficientemente instruído com os documentos constantes dos autos, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC.

6. A análise do pedido de justiça gratuita não compete originariamente ao tribunal, devendo ser realizada pelo juízo de primeiro grau, ao qual ainda se encontra submetida a matéria.

7. A determinação de penhora on-line via SISBAJUD encontra amparo legal e visa garantir a efetividade da execução fundada em título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a citação realizada no endereço da parte, ainda que recebida por terceiro, quando comprovada a ciência da demanda e ausente demonstração de prejuízo. 2. Não há cerceamento de defesa quando o juízo entende pela suficiência da prova documental e indefere a produção de prova oral. 3. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado inicialmente pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível sua apreciação originária em sede recursal. 4. A penhora on-line é medida legítima e eficaz para assegurar a satisfação do crédito judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 247, 248, §1º, 355, I, 370, 513, §2º, I, 525, §1º, I, 854.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2269558-07.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 18.09.2024; TJSP, AI 2324877-57.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 01.11.2024; TJSP, AI 2056850-06.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de
Agravo

de
Instrumento

com pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal
proposto por

SOLANGE MARIA MAXIMENCO BAR
,
contra decisão interlocutória proferida no
s autos
do
cumprimento de sentença
proferida em
ação
regressiva n.
1016841-66.2020.8.11.0003
proposta por
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS/GO
, que

rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio/penhora online de valores por meio do SISBAJUD.

Por intermédio das razões recursais de I
d
.
269622267
,
a
agravante

alega nulidade da citação na fase de conhecimento, sustentando que não foi devidamente citada e que a citação foi recebida por terceiro estranho à lide.

Argumenta que a citação postal de pessoa física exige que a entrega da carta citatória seja feita diretamente ao citando, conforme artigo 248, §1º, do CPC, e que a ausência de ciência inequívoca da dem
anda gerou prejuízo irreparável, defendendo que l
he foi negado o direito à ampla defesa e ao contraditório, pois não teve a oportunidade de produzir provas essenciais, especialmente audiência de instrução e julgamento.

Aponta que tanto a agravante quanto a parte agravada solicitaram a produção de prova testemunhal, mas o juízo de origem julgou o caso
antecipadamente, sem permitir a devida instrução probatória, violando o artigo 355, I, do CPC.

S
ustenta que é idosa, aposentada
,
e possui renda limitada, razão pela qual faz jus ao benefício
, sendo indevido o indeferimento da justiça gratuita na primeira instância
.

Argumenta que o bloqueio/penhora online de valores em sua conta bancária lhe causa
rá
grave prejuízo, pois sua única fonte de renda é a aposentadoria, utilizada para subsistência e pagamento de despesas essenciais.

Requer
o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação no feito originário, anulando todos os atos processuais subsequentes, subsidiariamente, seja reconhecida a violação ao
contraditório e ampla defesa
, com o deferimento da justiça gratuita
na primeira instância
.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (Id. 270264391).

Nas c
ontrarrazões
,
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS/GO

(Id.
272654398),

alega que
a
citação foi realizada no endereço da
executada
, e o recebimento por terceiro não compromete sua validade, diante da a
usência de prejuízo demonstrado, além disso, afirma que a

agravante participou ativamente do cumprimento de sentença, apresentando impugnação e manifestações, o que afasta a alegação de nulidade ou surpresa processual
, invocando a aplicação da Teoria da Aparência
.

Afirma que
o Juízo de origem
considerou desnecessária a produção de provas, com base na suficiência dos doc
umentos já constantes nos autos, exercendo seu
poder discricionário para indeferir diligências consideradas inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.

Assevera que a agravante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando que, “
afirmou em sua peça de defesa que é proprietária de uma prestadora de serviços de funilaria e pintura
”
.

Por fim, aduz que o
recurso não preenche os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, faltando demonstração de perigo na d
emora e plausibilidade jurídica, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão agravada
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLANGE MARIA MAXIMENCO BAR contra decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 1029285-63.2022.8.11.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que rejeitou impugnação apresentada pela ora agravante e determinou o bloqueio/penhora on-line via SISBAJUD.

Em síntese, a agravante sustenta a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento do processo de origem, sob o argumento de que o Aviso de Recebimento da carta citatória foi assinado por terceiro estranho à lide, violando os arts. 248, §1º, e 280 do CPC, ainda, cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento, apesar de pleito expresso das partes, e fazer jus ao benefício da justiça gratuita, a qual foi indeferida na primeira instância.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“[...]
A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando em síntese, que o requerimento deveria ter sido distribuído no processo principal, pois tramita em meio eletrônico. Todavia, o pedido de cumprimento de sentença em autos apartados não trouxe qualquer prejuízo parte ré, pois devidamente citada para o cumprimento da obrigação.

Em consulta ao sistema PJE, vê-se que na ação principal (ação regressiva) nº. 1016841-66.2020.8.11.0003,
a devedora foi devidamente citada, no entanto apresentou defesa de forma intempestiva (Id. 50412086 daqueles autos).

A ação foi julgada procedente, tendo o exequente ingressado com ação de cumprimento de sentença em autos apartados, com a intimação da parte ré para cumprir a sentença, nos termos do artigo 523, § 1° do CPC.

Contudo, a devedora comparece ao presente feito e sustenta que todos os atos processuais devem ser anulados, pois a carta de citação foi recebida por terceiro estranho a lide.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é válida a citação por carta AR encaminhada ao endereço da pessoa física, podendo ser recebida por qualquer pessoa. O artigo 247, do CPC, autoriza a citação pelo correio não só do comerciante ou industrial, mas de qualquer pessoa física, exceto os casos previstos em suas alíneas.

Não obstante a executada alegue que sua citação é nula, a tese não convence, porque, ainda que a carta de citação tenha sido recepcionada por terceiro, teve plena e inequívoca ciência da ação movida contra ela, porque ofertou contestação, ainda que fora do prazo legal, circunstância que não deixa dúvida de que aquele ato atingiu a sua finalidade, sendo, pois, plenamente válido.

[...]

Dessa forma, válida a citação da parte executada.
Ainda, com relação à alegação de cerceamento de defesa e divergência entre nota fiscal, vê-se que tratam de matéria dos autos originais da ação regressiva, as quais foram objeto de análise. Portanto, igualmente válida a sentença dos autos de nº. 1016841-66.2020.8.11.0003, que transitou em julgado (Id. 103345551 daqueles autos), e preclusa a matéria, incabível a parte reabrir discussão acerca da nulidade da citação, cerceamento de defesa e divergência entre nota fiscal.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, vê-se que a parte ré não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar sua miserabilidade financeira, pelo que indefiro o pedido. Assim sendo, rejeito a impugnação ofertada pela devedora.

Deixo de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios, vez que incabíveis a espécie, nos termos da Súmula nº 519 do STJ. 2.0 - DO PEDIDO DE PENHORA ON LINE (ID. 114092067 – PÁG. 10).

O exequente requer a penhora on line, em conta corrente da executada, para garantia da execução, vez que não houve pagamento do débito.

Assim, em observância aos artigos 835, I e 854, do CPC, determino a realização da penhora on line, nas contas bancárias da devedora SOLANGE MARIA MAXIMENCO BAR (CPF: 256.951.690-20), com utilização do Sistema Sisbajud, até o valor do débito no importe de R$ 46.659,40 (quarenta e seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos).

Porventura reste infrutífera a tentativa intime o credor para promover o andamento do feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra
." [...] (Pje Primeira Instância, Id. 182120684).

Pois bem.

Sem maiores delongas, razão não assiste à agravante.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente a possibilidade de arguição de nulidade de citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC. A esse respeito:

“
A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015)
”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 15/06/2021).

Todavia, no caso em apreço, embora seja juridicamente admissível a análise da alegada nulidade, não há como reconhecê-la. A citação foi realizada no endereço indicado pela própria parte, e o respectivo aviso de recebimento foi assinado por terceiro identificado como “Gilberto Bar” (Id. 112240487 – fls. 14, na origem), portador do mesmo sobrenome da agravante, indício de vínculo familiar ou coabitação.

Mais do que isso: a própria agravante, sem qualquer menção à suposta nulidade, apresentou manifestação nos autos principais e juntou documento (Carteira Nacional de Habilitação) relativo ao mencionado “Gilberto Bar” (Id. 50412086, fls. 170). Tal conduta afasta, com clareza, a tese de desconhecimento da demanda, confirmando que o ato citatório atingiu sua finalidade legal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POSTAL –
Pretensão de que seja reconhecida como válida a citação dos executados – Cabimento - Hipótese em que a citação postal com aviso de recebimento, entregue no endereço correto dos executados e recebida por familiar é válida – Precedentes do STJ
– RECURSO PROVIDO
”. (TJ/SP, 13ª Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 2112713-49.2021.8 .26.0000, relatora Desembargadora Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Dje 2/08/2021)

Ainda, o agravado se desincumbiu do ônus de demonstrar que, embora a assinatura na carta com aviso de recebimento conste “Gilberto Bar” (Id. 269626268 – fls. 14), a agravante teve conhecimento da demanda e manifestou-se nos autos, logo, tal situação, por si só, não gera nulidade do ato, salvo se comprovado prejuízo, o que não ocorreu.

Por conseguinte, além de ausente prejuízo processual concreto, evidencia-se comportamento contraditório da agravante, que conheceu do feito e exerceu sua defesa sem protesto algum quanto à regularidade da citação. Essa conduta se subsume ao que a doutrina e a jurisprudência denominam “nulidade de algibeira” — alegação tardia de vício para fins meramente estratégicos, prática rechaçada pelos tribunais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO . NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA . 1. Deve ser repudiada a utilização do processo como instrumento difusor de estratégias, vedada, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira’, expressão criada para designar a estratégia de alegação de nulidade processual em momento posterior e conveniente a quem alega. Precedentes da Corte Superior de Justiça. 2 . A invocação tardia da nulidade de citação, utilizada como manobra para induzir a anulação de todos os atos posteriores, vai de encontro a boa-fé objetiva e ao dever de lealdade processual, sob pena de legitimar comportamento contraditório de quem a alegou (venire contra factum proprium), restando, assim, acobertada pela preclusão consumativa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51100473420248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No tocante ao alegado cerceamento de defesa e à suposta divergência entre os valores da nota fiscal apresentada, sendo necessária a instrução probatória, do mesmo modo, verifica-se que tais matérias pertencem aos autos originários da ação regressiva nº 1016841-66.2020.8.11.0003 e a sentença ali proferida, já transitada em julgado, apreciou essas questões de forma definitiva.

Aliás, apesar disso, o juízo de origem fundamentou a desnecessidade de produção de prova oral, entendendo estar o feito suficientemente instruído, exercendo o seu poder de condução processual (arts. 355, I, e 370, ambos do CPC).

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não apreciou o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela agravante na origem, de modo que tal matéria permanece pendente de análise pelo juízo de primeira instância, não podendo ser objeto de deliberação direta nesta sede recursal.

Destaca-se, ademais, que a decisão agravada demonstrou observância à legalidade e à regularidade processual ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, assentando que as matérias suscitadas já haviam sido decididas na fase de conhecimento e confirmadas por sentença transitada em julgado.

Da mesma forma, a determinação de bloqueio/penhora on-line por meio do sistema SISBAJUD está amparada em título executivo judicial regularmente constituído, tratando-se de medida legítima e eficaz de satisfação do crédito exequendo, nos moldes dos arts. 513, §2º, I, e 854 do CPC.

Por conseguinte, a decisão recorrida não apresenta ilegalidade ou manifesta injustiça que justifique o provimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025